Tribunal: TJMT
Processo: 1008614-85.2023.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008614-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), LIBERDADE MASTER CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITACAO PARA DEPENDENTES QUIMICOS LTDA - CNPJ: 17.934.888/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO SEM PROVA DE ADESÃO FORMAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição de créditos tributários de IPTU e TLU referentes aos exercícios de 2014 a 2017, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. No recurso, busca-se o afastamento da prescrição, sob o argumento de que parcelamento realizado em 2018 teria interrompido o prazo prescricional, bem como a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos tributários executados estão atingidos pela prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN; (
ii
) estabelecer se a
mera referência a parcelamento/processo de quitação na CDA, sem prova de adesão formal do contribuinte, basta para interromper a prescrição e afastar a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme o entendimento consolidado no Tema 980 do STJ.

4.
Os créditos tributários constantes da CDA, relativos aos exercícios de 2014 a 2017, tiveram seus prazos prescricionais esgotados antes do ajuizamento da execução fiscal em 9.3.2023, pois os marcos iniciais ocorreram no dia seguinte aos respectivos vencimentos e o quinquênio já havia transcorrido integralmente.

5.
A simples menção a parcelamento ou processo de quitação na Certidão de Dívida Ativa não configura, por si só, causa interruptiva da prescrição, quando ausente prova idônea da adesão formal do contribuinte, de ato inequívoco de reconhecimento da dívida ou de posterior exclusão do parcelamento por inadimplemento.

6.
Reconhecida a prescrição e mantida a extinção da execução fiscal, subsiste a condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

7.
Estão presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC para a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, diante do desprovimento da apelação e da prévia fixação da verba honorária na origem.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174 e parágrafo único, IV; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 980, REsp 1.641.011/PA e REsp 1.658.517/PA; TJMT, Apelação n. 0016128-63.2010.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 21.7.2025; TJMT, Apelação n. 1010126-06.2023.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 23.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível

inter
post
a

contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, em razão da prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, sustentando a inocorrência da prescrição.

Afirma que o crédito executado decorre de parcelamento/processo de quitação realizado pelo contribuinte no ano de 2018, o que configuraria confissão de dívida apta a interromper o prazo
prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que, diante da interrupção do prazo prescricional, a execução fiscal foi ajuizada tempestivamente.

Aduz, ainda, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que não houve resistência indevida da Fazenda Pública, invocando o princípio da causalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal, bem como excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
(Id
353462369
).

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a manutenção integral da sentença.

Afirma que os créditos tributários foram constituídos entre os anos de 2014 e 2017, tendo a execução sido ajuizada apenas em 2023, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sustenta que a simples menção a parcelamento na Certidão de Dívida Ativa não configura ato inequívoco de confissão de dívida, inexistindo prova de adesão expressa do contribuinte apta a interromper a prescrição.

Defende, por fim, a manutenção da condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que, tendo a execução sido extinta após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, aplica-se o princípio da causalidade.
(Id
353462372
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal reside em determinar se houve prescrição do crédito tributário objeto da
Execução Fiscal.

Do exame dos autos
, verifico que o
apelante
ajuizou execução fiscal em
9.3.2023
, visando ao recebimento de créditos tributários oriundos
de
IPTU
e TLU
,
referentes aos exercícios de 2014 a 2017,
constantes da CDA n.
8577/2022
, cujos valores, à época, perfaziam a quantia de R$
11.366,33
.

No curso da execução, a parte executada, representada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade alegando

a ocorrência de prescrição simples dos créditos tributários
,
a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados, com pedido de adoção da Taxa SELIC, além da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em sua impugnação, o exequente defendeu a higidez da CDA, a legitimidade da cobrança, a inocorrência da prescrição quinquenal em razão da existência de parcelamento/processo de quitação n. 6338021/2018, que reputa apto a interromper o prazo prescricional por configurar reconhecimento do débito, a legalidade dos índices de correção monetária adotados pelo
m
unicípio e, subsidiariamente, a inadmissibilidade da condenação em honorários advocatícios.

Sobreveio sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição, ao fundamento de que não houve comprovação de ato inequívoco de confissão de dívida ou adesão expressa da executada ao suposto parcelamento indicado na CDA, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contra essa sentença recorre o apelante alegando a inocorrência da prescrição, sob o argumento de que o crédito executado decorre de parcelamento/processo de quitação realizado em 2018, circunstância que configuraria confissão de dívida apta a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional. Sustenta, ainda, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

A respeito da matéria,
sabe-se
que
o Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 174, que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de
sua constituição definitiva e,
considerando que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n
.
118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que diz respeito à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.(Destaquei).

C
umpre destacar que, conforme decidido no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, correspondentes ao Tema n. 980 do colendo Superior Tribunal de Justiça, restou consolidado o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional referente ao crédito de IPTU
tem como marco o dia seguinte ao vencimento da exação
. Confira-se o teor da tese firmada:

(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (
ii
) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

No caso dos autos, verifico que a Certidão de Dívida Ativa n.
8577/2022
reúne débitos de IPTU
e TLU
relativos aos exercícios de 2014 a 201
7
, com os seguintes vencimentos:

EXERCÍCIO 2014

VENCIMENTO
30.7
.2014

EXERCÍCIO 2015

VENCIMENTO
31
.7.201
5

EXERCÍCIO 2016

VENCIMENTO
15.7
.2016

EXERCÍCIO 2017

VENCIMENTO
30.6
.2017

A execução fiscal correspondente foi ajuizada em
9.3.2023
, mesma data do despacho que ordenou a citação.

Dessa forma
, concluo que os créditos constantes na CDA n. 8577/2022 estão atingidos pela prescrição, porquanto os prazos quinquenais tiveram início no dia seguinte aos respectivos vencimentos, quais sejam, 31.7.2014, 1º.8.2015, 16.7.2016 e 1º.7.2017, encerrando-se, respectivamente, em 31.7.2019, 1º.8.2020, 16.7.2021 e 1º.7.2022. Como a execução fiscal somente foi ajuizada em 9.3.2023, quando também proferido o despacho que ordenou a citação, verific
o
que todos os débitos dos exercícios de 2014 a 2017 já se encontravam fulminados pela prescrição.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...)
3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980), o prazo prescricional de cinco anos para cobrança judicial do IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação.

4. No caso, as datas de vencimento dos tributos ocorreram em 30/06/2005, 20/04/2006 e 30/05/2008, enquanto o ajuizamento da execução fiscal se deu em 06/04/2010, dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

(
TJMT
0016128-63.2010.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.7.2025).

(...)
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no julgamento do Tema 980 (REsp 1.658.517/PA), firmou o entendimento de que, em relação ao IPTU, o termo inicial do prazo prescricional ocorre no dia seguinte ao vencimento da exação.

III - No caso concreto, os créditos tributários referentes ao IPTU tiveram vencimento em 14/06/2017, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 15/06/2017. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada apenas em 26/12/2022, restou configurada a prescrição quinquenal.

(
TJMT
1001740-36.2023.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relª
. Desª. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.2.2025)
.

Portanto, diante do entendimento consolidado no Tema 980 do Superior Tribunal de Justiça e da análise dos elementos constantes na Certidão de Dívida Ativa, constato que os créditos tributários referentes aos exercícios de 2014 a 2017 estão atingidos pela prescrição, uma vez que a contagem do prazo quinquenal teve início no dia seguinte aos respectivos vencimentos e já havia se esgotado quando do ajuizamento da execução fiscal, em 9.3.2023.

Embora o apelante sustente que o prazo prescricional foi interrompido em razão do parcelamento/processo de quitação indicado na
CDA, tal alegação não merece acolhimento, pois não veio acompanhada de prova idônea da adesão formal do contribuinte ao suposto acordo, nem de elemento inequívoco de reconhecimento da dívida, tampouco de demonstração da posterior exclusão do parcelamento por inadimplemento.

Assim, a simples referência genérica a parcelamento na Certidão de Dívida Ativa, desacompanhada de documentação comprobatória mínima, não se presta a evidenciar causa interruptiva da prescrição, o que impede o afastamento do lapso prescricional reconhecido na origem.
Neste sentido:

(...)
A ausência de prova de parcelamento ou confissão de dívida inviabiliza o reconhecimento de causa interruptiva da prescrição.
(...). (TJMT
1014557-83.2023.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Relª
. Des
ª.
Maria Erotides Kneip,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
9
.
2025
).

(...) A
alegação de parcelamento firmado em 2018 não se sustenta ante a ausência de comprovação formal da adesão pelo contribuinte, do reconhecimento inequívoco do débito, e da exclusão formal por inadimplemento, requisitos exigidos pelo art. 174,
p.u
., IV, do CTN.

6. Os documentos apresentados – meros extratos do sistema interno da Administração – são insuficientes para interromper a prescrição, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.
(...). (TJMT

1010126-06.2023.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
23
.
9
.
2025
).

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados pelo juízo de origem em
10
% sobre o
valor da causa
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em
2
% está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
para
manter inalterada a sentença recorrida.

Em decorrência,
majoro os honorários advocatícios em
2
%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026